Tribunal: TJES
Processo: 5007789-25.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Fato Gerador/Incidência; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007789-25.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A. e outros (21)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. RESTITUIÇÃO. PRECATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM INTUITO DE REDISCUTIR O MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Embargos de declaração opostos por Drift Comércio de Alimentos S. A. contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Estado da Receita e do Gerente Fiscal de Arrecadação da Secretaria de Estado da Fazenda. A embargante alega omissão quanto ao direito à recuperação do ICMS-Difal indevidamente recolhido até 5 de abril de 2022, mediante creditamento escritural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre o direito da parte embargante à restituição do ICMS-Difal por meio de creditamento escritural.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O acórdão embargado afasta a pretensão de restituição administrativa ao firmar que, nos termos do julgamento do STF no Tema 1262, a devolução do tributo reconhecido como indevido judicialmente deve observar o regime de precatórios previsto no art. 100 da CF.

As omissões apontadas configuram pretensão de rediscussão do mérito, o que é vedado na via dos embargos de declaração.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todas as teses apresentadas, desde que exponha fundamentos suficientes para a decisão, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A restituição de ICMS-Difal reconhecido judicialmente como indevido deve observar o regime constitucional de precatórios, não sendo admissível a restituição administrativa via creditamento escritural.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.

Não há omissão quando a decisão fundamenta adequadamente o afastamento do pedido, mesmo que não enfrente todas as teses recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5007789-25.2022.8.08.0024.

EMBARGANTE: DRIFT COMÉRCIO DE ALIMENTOS S. A. (MATRIZ) E OUTRAS (22 FILIAIS).

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

D
rift Comércio de Alimentos S. A.

o
p
ôs

embargos de declaração

em face do venerando acórdão
que
deu parcial
provimento ao
recurso de
apelação

que interpôs
contra respeitável
sentença
proferida nos autos do mandado de segurança que impetr
ou

(junto com 22 filiais mencionadas na petição inicial)
contra ato alegado coator imputado aos senhores
Subsecretário de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda e Gerente Fiscal de Arrecadação da Secretaria de Estado do Fazenda
.

Nas razões recursais
alegou
a

embargante,

em síntese,
que “omitiu-se o v. acórdão embargado quanto ao direito da embargante de recuperação do ICMS-Difal indevidamente recolhido, até 5 de abril de 2022, mediante creditamento escritural
.”

A alegação de
omissão
não merece prosperar
porque
quanto à pretensão de restituição restou consignado no julgamento que “Não há falar em restituição tributária administrativa uma vez que o excelso Supremo Tribunal Federal em julgamento que teve reconhecida a repercussão geral sedimentou o entendimento de que “Não se mostra admissível a restituição administrativa do indébito reconhecido na via judicial, sendo indispensável a observância do regime constitucional de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.” (Tema 1262)
.”

Com
suas alegações de omissões busca a embargante,
na verdade, a rediscussão do mérito do
recurso
, o que não é permitido na via estreita dos
e
mbargos de
d
eclaração.

Vale
ressaltar que “o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. (STJ, EDcl no AgRg no HC n. 701.338/PR, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, data do julgamento: 8-3-2022, data da publicação/fonte: DJe de 14-3-2022.)

Posto isso, nego provimento

ao recurso.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.

Acompanho o Voto de Relatoria.